Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706578-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PLANETA MULHER LEANDRA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 17a Vara de Cível de Brasília que, na ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu o pedido de oferecimento dos aluguéis em atraso como caução. Em suas razões, sustenta que a Lei do Inquilinato apresenta a necessidade de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, mas não condiciona essa caução unicamente ao depósito pecuniário. Colaciona jurisprudência no sentido de que o oferecimento do valor de três prestações dos alugueres devidos, pelo locador, pode ser admitido como caução para possibilitar o deferimento liminar de desocupação de imóvel alugado. Requer o deferimento da tutela de urgência para reformar a decisão determinando-se, de imediato, a liberação da caução ofertada nos autos da origem. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar e aceitar os alugueis vencidos como caução. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Ademais, adiar o exame da questão posta a julgamento para quando da análise de mérito não trará dano iminente ao Recorrente, uma vez que o valor depositado se encontra em conta judicial, o qual poderá ser retirado em eventual provimento do recurso. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020 15:32:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador